Tribunal: STF
Processo: ARE 1589898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 67):

“PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMPEDIMENTO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO AUTOR E O ESTADO DA BAHIA, PARA CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À CELEBRAÇÃO DO PACTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 E DO ART. 26, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2004. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 101), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA aponta violação aos arts. 37, caput; 195, §3º; 196; 203; e 205 da CF/1988, “por haver o Tribunal a quo concedido o pedido formulado na exordial, para determinar que o Estado da Bahia se abstenha de exigir a documentação prevista em lei para a realização de convênio com o Município de Medeiros Neto, inobservando os princípios que regem a Administração Pública, a proibição de que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social contrate com o Poder Público ou dele receba benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, bem como desrespeitando a exata conceituação de saúde, assistência social e educação” (Doc. 101, fl. 8).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “reformando-se o acórdão de ID 52457389, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a determinação de que o ente público municipal apresente todas as certidões necessárias para a celebração do convênio pretendido com o Estado da Bahia” (Doc. 101, fl. 21).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando-se os Enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (Doc. 111).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares ao caso. 
É o relatório. Decido.

No Agravo em Recurso Especial 3.021.893 - BA, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recursos Extraordinário com Agravo (Doc. 158). Vejam-se os seguintes trechos da decisão proferida pelo ilustre Min. GURGEL DE FARIA (Doc. 158, fl. 6):

“(...) não são todos os serviços públicos essenciais que se enquadram no conceito de “ação social” a autorizar a suspensão da restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, ou de Estados a Municípios, pois, se assim fosse, resultaria em verdadeira letra morta do disposto no art. 26 da Lei n. 10.522/2002, uma vez que é pouco provável que um ente federado com restrições de crédito postulasse a exclusão de seu nome e CNPJ do cadastro de inadimplentes (SIAFI, CAUC e CADIN) objetivando a contratação e efetivação de convênios para realização de serviços não essenciais. 
No caso dos autos, não obstante o Município recorrido defenda que a realização da festa "São João da Bahia e Demais Festas Juninas 2022" se enquadra em ação social cultural, não se vislumbra a essencialidade ou a obrigatoriedade da realização desse evento pelo Poder Público, de modo a isentar o ente municipal da exigência de provar sua regularidade fiscal para obtenção de repasse de verba pública para tal fim.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 253, II, parágrafo único, “c”, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e determinar a inversão da condenação em honorários advocatícios.”

Desse modo, o presente recurso perdeu o objeto. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente